Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-08.2018.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS MOARATÓRIOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
2. Na responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre de lei (ope legis), nos termos do artigo 14 da Lei no. 8.078/90. Assim, cabe ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado sem vícios, o que não ocorreu no caso em tela.
3. A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, tendo em vista que foi imposto ao apelado o cumprimento de obrigação totalmente diversa da originalmente do pactuada e excessivamente mais onerosa, o que ocasionou aflições ao apelado.
4. Na responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2022.
5. Apelação conhecida e não provida.